Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1000478-13.2020.8.11.0041
EMBARGANTES: SIMONE MATOS ALVES CARVALHO
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifica-se que esta Relatora, ao analisar os embargos de declaração opostos por Simone Mato Alves Carvalho, consignou na parte dispositiva que: (...) ACOLHO em parte, os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, e diante da presença dos requisitos autorizadores, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Entretanto, o pedido formulado pela Recorrente era o conhecimento e provimento dos embargos para:
1- Sanar o erro material, por premissa fática equivocada, diante da conclusão de não informação ao órgão ambiental do endereço atualizado da Agravante, sendo contrária às provas colacionadas ao Agravo de Instrumento.
2- Sanar omissão em relação à probabilidade do direito diante da não publicação do edital de notificação em jornal de circulação local, nos termos do artigo 121, § 4o, da Lei Complementar no 38/1995.
3- Afastar a contradição da decisão embargada, uma vez que não se aplica o Decreto Estadual no 1.986/2013 a fatos ocorridos antes de sua vigência, mesmo após reconhecer a sua aplicabilidade ex nunc, com fundamento no princípio tempus regit actum.
4- Concessão da liminar para determinar ao Agravado que suspenda as cobranças decorrentes da homologação do auto de infração no 120167.
Desse modo, chamo o feito à ordem para constar na parte dispositiva: ACOLHO em parte, os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a ocorrência dos vícios apontados e CONCEDER a liminar para determinar ao Agravado que suspenda as cobranças decorrentes da homologação do auto de infração no 120167.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora